Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001252-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (ADVOGADO), STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 20.507.522/0001-91 (AGRAVANTE), MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME - CNPJ: 16.815.838/0001-73 (AGRAVADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIVE PEREIRA REIS - CPF: 011.733.466-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO REQUERIDO NÃO PROVIDO. EMBARGOS DA AUTORA PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001252-38.2023.8.11.0000

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INATIVIDADE – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a empresa agravante estar inativa ou ter sido beneficiária em outros processos não lhe confere direito automático ao benefício da justiça gratuita, porquanto esta depende da adequada comprovação da hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001252-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: STM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI

AGRAVADO: MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
STM Investimentos e Participações Eireli
, de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Alega que não tem qualquer movimentação financeira, sem realizar balanços anuais, sem rendas e investimentos, além de não ser declarante de IR e não possuir patrimônio, de sorte que por se tratar de fato negativo, impossível informar nos autos.

Realça que a DCTF – Declaração de Entrega de Débito e Créditos Federais retrata a sua situação econômica, ao demonstrar a ausência de renda a partir de 2017.

Informa que em outro recurso – AI 1011642-43.2018.811.0000, foi concedido o benefício, inclusive mantido em sede de Cumprimento de Sentença n. 1030038-03.2022.8.11.0041, bem como nos autos n. 10173-84.2017.811.0041.

Requer o provimento o recurso para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões (id 161670662). Alega que o fato de ter sido concedido o benefício em outros processos, não confere o direito automático ao benefício da justiça gratuita no presente processo, considerando que a situação precária ou dificuldade financeira pode sofrer alterações. Assevera, assim, que ao não se desincumbir de comprovar por documentos hábeis sua hipossuficiência financeira, a decisão deve ser mantida. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1001252-38.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“Acerca da concessão da justiça gratuita,
o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à assistência judiciária.

Para fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, deve a pessoa jurídica, além de declarar não ter condições de custear custas e despesas processuais, comprovar cabalmente que esse estado de incapacidade financeira seja capaz de ameaçar ou efetivamente impedir o acesso à Justiça.

Neste caso, apenas pelos documentos juntados aos autos, a agravante não se enquadra no perfil de hipossuficiente.

Isto porque, embora inativa ao menos desde 2020, não há como deduzir que a sociedade empresarial apresente déficit financeiro capaz de inviabilizar o custeio das despesas processuais, sobretudo porque a empresa sequer comprovou qual é o seu patrimônio.

Lado outro, chama atenção o fato de que em seu acervo tem um crédito declarado de mais de R$ 7.000.000,00, decorrente de investimento realizado junto a recuperanda e constante no rol de credores na recuperação judicial.

Desta feita, a inatividade, principal justificativa para o pedido de justiça gratuita, sem provas de qual é o patrimônio existente não significa, necessariamente, situação de hipossuficiência financeira.

Posto isso,
indefere-se o pedido de justiça gratuita
.”

Neste recurso, a agravante noticia de que em recurso outro, o benefício lhe fora concedido, além de não ter outros documentos a serem colacionados, pelo fato de se encontrar inativa.

Pois bem. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da justiça gratuita quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, afastado, portanto, a presunção de miserabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- Por não se tratar de direito absoluto, porquanto a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, pode o magistrado, se tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado, exigir-lhe que faça prova de sua situação. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, tratando-se de pessoas jurídicas, não há que se falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte requerente comprovar a condição alegada. [...]”
(AgRg no AREsp 357.895/MG, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI , julgado em 24/9/2013, DJe de 8/10/2013).

Na hipótese, o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial promovida por Mogno Africano Investimentos Florestais Ltda. ME, na qual a agravante diz ser credora de um valor superior a R$ 7.000.000,00.

Analisado o contexto e diante da ausência de documentos que pudessem realmente expressar a condição de hipossuficiente da agravante, o benefício foi indeferido.

E aqui, não se visualiza condições a alterar tal entendimento.

Veja que o só fato da empresa se encontrar inativa, ou sem faturamento, não é motivo justificador, para tão só, diga-se, conferir o benefício. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. 1.
Ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou paralisação de faturamento, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. As circunstâncias de fato consideradas pelas instâncias de origem para afastar a condição de hipossuficiente não são passíveis de revisão em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 341.016/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI , DJe de 6/9/2016). Grifo nosso.

Na linha de entendimento do STJ, este e. Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou paralisação de faturamento, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (AgRg no AREsp 341.016/SP). Se não comprovada a situação atual de miserabilidade financeira, impõe-se o indeferimento do pedido, com a abertura de prazo para o recolhimento do preparo recursal.

(N.U 0002287-26.2018.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Aliás, acerca da inatividade da empresa e a ausência de documentos aptos a comprovar sua condição, a decisão impugnada registrou, “
não há como deduzir que a sociedade empresarial apresente déficit financeiro capaz de inviabilizar o custeio das despesas processuais, sobretudo porque a empresa sequer comprovou qual é o seu patrimônio.”

Ademais, chamou atenção que a agravante tem um crédito declarado de R$ 7.000.000,00, fato que, a princípio, mostra-se incompatível com a hipossuficiência prevista na lei, máxime à míngua de qualquer demonstração concreta neste sentido.

Por seu turno, o fato da empresa agravante ter sido beneficiária em outros processos não lhe confere direito automático ao benefício da justiça gratuita, porquanto esta depende da adequada comprovação da hipossuficiência.

Vale dizer, o benefício concedido em outros processos, cujas outras circunstâncias podem ter justificado o deferimento, não se estendem ao presente recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento –
Recorrente que não logrou comprovar ser beneficiário da gratuidade da justiça, não se prestando para tanto deferimentos em outros processos
– Evidências que autorizam o indeferimento do benefício no agravo de instrumento com custas de baixo valor - Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo Interno Cível 2166042-73.2021.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2021; Data de Registro: 04/11/2021)

Realça-se, por fim, que o Magistrado não se encontra obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Sob tais aspectos, não se visualizam elementos outros a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023